Tribunal: TJMT
Processo: 1011446-29.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011446-29.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VANDERLEI SOUZA DE ALMEIDA - CPF: 995.046.691-15 (ADVOGADO), LOBAGRO AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 29.152.877/0001-80 (AGRAVADO), JACYARA VIEIRA ERTHAL - CPF: 049.226.627-15 (EMBARGANTE), VANDERLEI SOUZA DE ALMEIDA - CPF: 995.046.691-15 (EMBARGANTE), OZMAN MUHMAD ALI JOMHA - CPF: 917.793.161-00 (AGRAVADO), IANNE BALDUINO CHAVES LOPES - CPF: 070.848.234-17 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE RAUL JORGE FERNANDES VIEIRA - CPF: 406.850.637-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. TUTELA PROVISÓRIA CONCEDIDA. OMISSÕES EXISTÊNCIA PARCIAL. QUANTO À COISA JULGADA NA AÇÃO POSSESSÓRIA. NULIDADE DA ALIENAÇÃO ISOLADA DE BEM HEREDITÁRIO. OCORRÊNCIA DE OMISSÃO SEM EFEITOS MODIFICATIVOS, EXCETO QUANTO À TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA SUFICIENTE PARA CONCESSÃO DE TUTELA LIMINAR. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. EFEITOS INFRINGENTES CONCEDIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes opostos contra acórdão da Quinta Câmara de Direito Privado que deu provimento ao agravo de instrumento interposto, reformando decisão que havia concedido tutela possessória em favor da embargante nos autos de embargos de terceiros.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado omitiu-se quanto à análise de decisão transitada em julgado que reconheceu posse legítima da embargante sobre a Gleba 04; (ii) saber se houve omissão quanto à apreciação da alegada nulidade da alienação realizada por herdeiro sem legitimidade para dispor isoladamente de bem indivisível objeto de herança; e (iii) saber se o julgado deixou de enfrentar a ausência de prova técnica suficiente apresentada pela embargada para demonstrar a exata correspondência entre a área efetivamente ocupada e aquela descrita nos instrumentos de cessão.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado deixou de analisar decisão anterior com trânsito em julgado que reconheceu posse legítima sobre a área controvertida, configurando omissão, embora tal circunstância não conduza necessariamente à modificação do julgado.

4. Verificou-se omissão quanto à alegação de nulidade da cessão realizada por Carlos Ubiratan, considerando tratar-se de bem indivisível integrante de acervo hereditário não partilhado formalmente, sem análise da incidência do artigo 1.791 do Código Civil, contudo tal omissão não justifica a reversão da tutela possessória por ausência de prova cabal sobre a correspondência precisa entre a área cedida e a gleba detida pela embargante.

5. O acórdão embargado omitiu-se quanto à análise da fragilidade da prova técnica apresentada pela embargada, que se limitou a fotografias isoladas e genéricas, desprovidas de elementos de georreferenciamento ou identificação técnica que permitissem associá-las de forma segura à Gleba 04, circunstância que torna temerária a concessão de tutela liminar possessória.

6. A ausência de laudo técnico ou documentação cartográfica consistente por parte da embargada, diante do ônus probatório que lhe incumbe como parte que alega fato constitutivo de seu direito, compromete a demonstração da probabilidade do direito exigida para o deferimento de tutela de urgência.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos em parte, com concessão de efeitos infringentes parciais exclusivamente quanto ao terceiro fundamento, revogando-se a tutela provisória deferida à embargada e restabelecendo-se a decisão de primeiro grau.

Tese de julgamento:
"1. O deferimento de tutela possessória exige prova técnica suficiente que demonstre a correspondência precisa entre a área efetivamente ocupada e aquela descrita nos instrumentos constitutivos do direito alegado. 2. A ausência de elementos cartográficos consistentes e a apresentação de fotografias genéricas desprovidas de georreferenciamento comprometem a demonstração da probabilidade do direito necessária à concessão de tutela de urgência."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, 373, I, 1.022, 1.023, §1o e 1.025; CC, arts. 1.791 e 1.793, §2o.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, EMBDECCV 00001751820128110090, Rel. Des. Graciema Ribeiro de Caravellas, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 04/04/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ O. OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes
, opostos por
JACYARA VIEIRA ERTHAL
em face do acórdão desta Quinta Câmara de Direito Privado, que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por
LOBAGRO AGROPECUÁRIA LTDA
e
OZMAN MUHMAD ALI JOMHA
, reformando a decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Água Boa, a qual havia concedido tutela possessória em favor da embargante, nos autos da ação de
Embargos de Terceiros no 1003402-89.2024.8.11.0021.

A embargante insurge-se contra o referido acórdão, alegando a existência de omissões substanciais. Sustenta que o julgado deixou de apreciar questões relevantes de fato e de direito, as quais teriam o condão de alterar substancialmente o desfecho do julgamento.

Argumenta, que a empresa embargada
induziu o juízo a erro
, ao afirmar que a gleba objeto da cessão realizada por Carlos Ubiratan corresponderia à Gleba 04. Contudo, conforme alega, e com base em provas documentais e periciais constantes dos autos, a área efetivamente alienada corresponderia à gleba vizinha à Gleba 04, sendo esta última, de fato, invadida indevidamente pela empresa embargada, que jamais teria exercido posse legítima ou consentida sobre ela.

A embargante sustenta, ainda, a nulidade jurídica da alienação isolada realizada por Carlos Ubiratan, por se tratar de bem indivisível, objeto de herança, sobre o qual não poderia dispor isoladamente, em afronta ao disposto no art. 1.791 do Código Civil. Defende que a alienação sem o consentimento dos demais herdeiros, em especial da legítima possuidora da gleba, viola frontalmente os direitos sucessórios e a proteção da herança, tornando o ato jurídico nulo ou anulável.

Assevera, ademais, que a empresa embargada tem adotado conduta ardilosa com o intuito de ampliar, de forma ilícita, a extensão da gleba adquirida de outros herdeiros, mediante confusão deliberada dos limites reais da área adquirida, buscando ludibriar tanto a embargante quanto o juízo.

Ressalta que a cessão de direitos realizada por Carlos Ubiratan teve por objeto, na realidade, a gleba destinada informalmente à herdeira Deusamar, situada em área contígua à Gleba 04, mas que a empresa embargada passou a sustentar, de forma infundada e juridicamente inválida, que haveria uma unificação das glebas, com o propósito de ampliar sua ocupação.

A embargante reitera, também, a existência de erro material e omissão relevante quanto à apreciação das provas documentais. Afirma que a embargada juntou, no decorrer da demanda, fotografias visando comprovar posse sobre a área litigiosa, porém, de acordo com laudos técnicos apresentados por sua defesa e no âmbito da ação de reintegração de posse movida por Raul Jorge F. Vieira, irmão da embargante (já transitada em julgado), tais imagens não corresponderiam à Gleba 04, mas sim a outra área, situada em localidade distinta.

Enfatiza que a gleba de 726 hectares permanece, até a presente data, sem qualquer ocupação ou benfeitoria realizada pela empresa embargada, a qual não apresentou qualquer laudo técnico ou documento cartográfico capaz de comprovar a exata demarcação da terra cuja posse alega deter, limitando-se à juntada de fotografias isoladas e genéricas, desprovidas de vinculação inequívoca com o imóvel litigioso.

Diante de todo o exposto, requer a embargante o acolhimento dos embargos de declaração, para fins de sanar as omissões e contradições apontadas, notadamente quanto:

à existência de decisão judicial transitada em julgado reconhecendo sua posse legítima sobre a Gleba 04; à conduta ardilosa da empresa embargada ao alegar unificação fraudulenta de glebas; à nulidade da alienação realizada por herdeiro desprovido de legitimidade.

Requer, subsidiariamente, a concessão de efeitos infringentes, com o restabelecimento da medida liminar anteriormente concedida, a fim de assegurar a manutenção de sua posse legítima até o julgamento definitivo da ação possessória originária.

Após a oposição do presente recurso, a embargante, Jacyara Vieira Erthal, apresentou petição nos autos, promovendo a
complementação aos embargos de declaração
, acompanhada de diversos documentos (ID 298059873).

Em síntese, a embargante impugna a declaração unilateral firmada pela Sra. Dolores Vieira (esposa de Carlos Ubiratan), sob o fundamento de tratar-se de ato caracterizado como fraude sucessória, violando o princípio da igualdade entre herdeiros, insculpido no artigo 1.843 do Código Civil.

Aduz, ainda, que a empresa
LOBAGRO AGROPECUÁRIA LTDA.
, ora embargada, vem adotando conduta intimidatória em relação à embargante, pessoa idosa, atualmente com 85 (oitenta e cinco) anos de idade, fato que ensejou a lavratura de boletim de ocorrência, em razão das tentativas de ameaça e intimidação supostamente perpetradas pela embargada.

A embargante denuncia a ocorrência de duplicidade de alienações realizadas por Carlos Vieira, sendo a primeira em 2001, relativa à área que efetivamente lhe pertencia, e a segunda em 2010, referente à gleba que, informalmente, estava destinada à ora embargante.

Sustenta, ademais, que a área pertencente à embargante encontra-se devidamente georreferenciada, sendo certo que a empresa LOBAGRO invadiu a propriedade sem qualquer autorização legítima, e que o inventário dos bens do espólio ainda se encontra em trâmite,

na Comarca de Niterói/RJ sob o no 025308-04.1998.8.19.0002, não havendo partilha formalizada ou homologada judicialmente.

Na petição de
complementação aos embargos de declaração
, a embargante formula os seguintes pedidos:

1. Desconsideração da declaração unilateral da Sra. Dolores;

2. Desconsideração das mensagens como prova de confissão;

3. Acolhimento dos embargos para reconhecer ineficácia da venda;

4. Apreciação das ameaças com adoção de providências;

5. Consideração do boletim de ocorrência registrado.

A empresa LOBAGRO AGROPECUÁRIA LTDA parte embargada, apresentou contrarrazões aos embargos de declaração, constantes do ID 298059874, nas quais defende a manutenção integral do acórdão proferido, sustentando que o recurso interposto pela embargante configura mera tentativa de rediscussão do mérito já decidido, sem que estejam presentes os requisitos legais exigidos pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No que se refere à petição complementar apresentada pela embargante, a embargada opõe-se expressamente ao seu recebimento, aduzindo que a intimação para manifestação sobre os embargos de declaração foi publicada em 02/07/2025 (ID 296322355), tendo o protocolo do aditamento ocorrido apenas em 07/07/2025, circunstância que, segundo alega, torna a manifestação extemporânea, nos termos do art. 329 do Código de Processo Civil.

Sustenta, ainda, que o aditamento posterior não contou com o consentimento da parte contrária, o que impede, por si só, a admissão da peça.

Requer, a rejeição dos embargos de declaração, por ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, tratando-se de tentativa de rediscussão de matéria já decidida.

O não recebimento da petição complementar, por ser intempestiva e desprovida de anuência da parte contrária, infringindo o disposto no artigo 329 do CPC.

A condenação da embargante por litigância de má-fé, em razão de reiteradas manifestações processuais que, segundo a embargada, visam alterar a verdade dos fatos, configurando condutas típicas de má-fé processual, conforme os incisos do artigo 80 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ O. OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração foram opostos tempestivamente, nos termos do artigo 1.023, §1o, do Código de Processo Civil, razão pela qual devem ser conhecidos.

A embargante sustenta a existência de omissões no acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela empresa LOBAGRO Agropecuária Ltda., reformando decisão que lhe havia concedido tutela possessória liminar.

Aponta, em síntese, que o julgado não teria enfrentado (i) decisão transitada em julgado que reconheceu sua posse legítima sobre a Gleba 04, na ação de reintegração de posse movida pelo seu irmão Raul Jorge Fernandes Vieira; (ii) a suposta nulidade da alienação realizada por seu irmão Carlos Ubiratan, sem legitimidade para dispor isoladamente de bem indivisível objeto de herança; e (iii) a conduta ardilosa da parte embargada, que teria manipulado os limites territoriais com o intuito de ampliar indevidamente sua ocupação, não provado por meio de laudo técnico ou documentação cartográfica capaz de comprovar a exata demarcação da terra que alega ser detentora da posse, limitando-se a apresentar fotografias isoladas e genéricas, que não demonstram vínculo direto com o imóvel litigioso.

Em razão do exposto, a embargante requer a concessão de efeitos modificativos ao julgado, com restabelecimento da medida liminar outrora concedida à Embargante, para assegurar a posse legítima até o julgamento final da ação possessória originária.

Preliminarmente - Quanto à Petição Complementar e Documentos Juntados aos Embargos de Declaração.

Antes de adentrar ao mérito, cumpre-me apreciar a questão processual atinente à petição complementar e aos documentos apresentados pela embargante, Jacyara Vieira Erthal, após a oposição dos embargos declaratórios originais.

A embargada LOBAGRO AGROPECUÁRIA LTDA insurgiu-se contra o recebimento da petição complementar aos embargos de declaração e os documentos ali anexados, sustentando sua intempestividade.

No caso em tela, os documentos de ID 298059878 (laudo técnico e memorial descritivo) foram apresentados apenas com a petição complementar protocolada em 07/07/2025, após a intimação da embargada para resposta, que ocorreu em 02/07/2025, configurando nítida inovação probatória em sede de embargos declaratórios.

É importante destacar que os embargos de declaração não constituem via adequada para a juntada de documentos novos, especialmente aqueles preexistentes que poderiam ter sido anexados em momento processual próprio. O art. 435 do CPC permite a juntada posterior de documentos novos apenas quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados, ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos, o que não é o caso dos autos.

Ademais, conforme jurisprudência, os embargos de declaração não se prestam a apreciar provas novas não apresentadas oportunamente quando da interposição do recurso principal.

Nesse sentido,

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO
- OMISSÃO QUANTO À NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA - ARGUMENTO TRAZIDO SOMENTE EM SEDE DE EMBARGOS - INOVAÇÃO RECURSAL - NÃO CONHECIMENTO
- CONTRADIÇÃO INTERNA - CONCLUSÃO DO JULGADO DISSOCIADO DA FUNDAMENTAÇÃO - ACÓRDÃO ACLARADO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. De acordo com a jurisprudência do STJ, em sede de embargos declaratórios, não é possível examinar alegação nova, que não tenha sido veiculada na petição inicial e nem nas razões da apelação, tendo em vista a vedação à inovação recursal (EDcl no MS n.o 18 .387/DF), razão pela qual não se conhece do recurso neste ponto.

2. A contradição prevista no art. 1 .022 do CPC é vício intrínseco do julgado que se caracteriza pela existência de fundamentos antagônicos entre as razões de decidir ou entre uma destas e o relatório ou a conclusão do julgado, denotando defeito de lógica ou de coerência (STJ. AgInt no REsp n. 1.977 .671/MG).

3. Constatada no acórdão a dissonância entre a fundamentação e a conclusão do voto, os aclaratórios merecem acolhida para que seja sanado o ponto contraditório e adequado o julgamento ao caso concreto.

4. Por força do art. 1.025 do CPC, considerar-se-á prequestionada a matéria nos autos, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existentes os vícios que justificariam a oposição dos embargos declaratórios.

5. Embargos conhecidos em parte e acolhidos, sem efeitos infringentes.”

(TJ-MT - EMBDECCV: 00001751820128110090, Relator.: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 04/04/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/04/2023). (grifo nosso)

Neste contexto, não serão objeto de análise os documentos juntados posteriormente à prolação do acórdão embargado, principalmente o laudo técnico e memorial descritivo nos ids. 298059878 e 298059879, que foram apresentados apenas com o pedido de complementação aos embargos de declaração.

Tais documentos constituem inovação probatória em sede recursal, vedada pelo ordenamento processual vigente, sob pena de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da preclusão, além de ofender a própria natureza dos embargos declaratórios, cujo propósito é apenas integrar a decisão quando presente algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

A análise dos embargos de declaração, portanto, limitar-se-á às alegações contidas no agravo de instrumento e aos documentos que já integravam os autos quando da prolação do acórdão embargado.

Da omissão quanto à existência de decisão judicial transitada em julgado - ação de reintegração de posse (processo n.o 1000874-24.2020.8.11.0021).

O acórdão embargado, ao reformar a decisão de primeira instância que havia concedido a tutela possessória em favor da embargante, deixou de apreciar alegação relevante acerca da existência de decisão judicial anterior, com trânsito em julgado, proferida em ação de reintegração de posse movida por Raul Jorge F. Vieira, irmão da embargante, na qual teria sido reconhecida a posse legítima sobre a área objeto da presente controvérsia.

Embora a legitimidade da posse derivada dessa ação possa ser objeto de questionamento em ações autônomas (como as mencionadas embargos de terceiro e ações declaratórias), é fato que a decisão não foi impugnada oportunamente, tendo transitado em julgado.

Assim, caberia ao acórdão examinar os efeitos dessa decisão anterior sobre a controvérsia atual, à luz dos princípios da coisa julgada e da segurança jurídica. A omissão nesse ponto é manifesta.

Na referida sentença da ação de reintegração de posse foi decretada à revelia da parte requerida, OZMAN MUMAD ALI JOMHA, parte agravada, sendo anexada certidão de trânsito em julgado apenas emm07/07/2025, na petição complementar destes embargos.

Analisando os autos da ação de reintegração de posse, foi apresentada exceção de pré-executividade por parte do Ozman Jomha, alegando a perda superveniente do interesse de agir do exequente e a nulidade absoluta do processo pela morte do exequente (Raul Jorge), ocorrida em 30/04/2022, antes da sentença proferida em 13/07/2023, além do prosseguimento da ação sem mandato outorgado ao seu procurador, pendente de análise do juízo.

Contudo, essa omissão, embora relevante,
não conduz necessariamente à modificação do julgado
por ora. Isso porque a decisão na ação de reintegração de posse reconheceu posse mediata derivada de vínculo familiar, sem examinar em profundidade a cadeia dominial ou a regularidade das cessões subsequentes, questões centrais nesta lide possessória autônoma.

Assim, reconhece-se a omissão, mas não se acolhe o pedido de efeitos infringentes quanto a este fundamento.

Da nulidade da alienação isolada de bem indivisível por herdeiro.

Outro ponto omitido diz respeito à alegação de nulidade ou ineficácia da cessão realizada por Carlos Ubiratan, na medida em que se tratava de bem indivisível integrante de acervo hereditário ainda não partilhado formalmente.

O acórdão embargado, conquanto tenha abordado genericamente a validade de cessões entre herdeiros,
não analisou de forma direta a incidência do artigo 1.791 do Código Civil
, tampouco enfrentou a alegação de que a cessão incidiu sobre área informalmente atribuída à embargante, que jamais teria consentido com o ato.

De fato, a ausência de partilha e a natureza indivisa da gleba conferem relevância à discussão, à luz do artigo 1.793, §2o, do Código Civil, que exige anuência dos coerdeiros para a validade da cessão de frações determinadas.

Entretanto, a simples ausência de manifestação sobre esse ponto, embora configure omissão, não conduz, de imediato, à nulidade do julgado ou à reversão da tutela possessória deferida à parte embargada, sobretudo considerando que a controvérsia sucessória é objeto de ação própria em trâmite na Comarca de Niterói/RJ.

Dessa forma, reconhece-se a omissão,
mas rejeita-se a atribuição de efeitos infringentes
neste tópico, por não haver prova cabal, nos autos do agravo, de que a área cedida corresponda, com precisão, à gleba detida pela embargante.

Da conduta da parte embargada e da ausência de prova técnica sobre a área ocupada.

A embargante aponta omissão no acórdão ao deixar de analisar o conjunto argumentativo relacionado à controvérsia sobre a real localização da área objeto da lide possessória, bem como à conduta atribuída à parte embargada, que teria induzido o juízo a erro ao apresentar documentação imprecisa e contraditória sobre a extensão e posição da gleba objeto de alegada posse.

Aduz que a empresa LOBAGRO AGROPECUÁRIA LTDA teria apresentado fotografias isoladas e genéricas, desprovidas de qualquer elemento de georreferenciamento ou identificação técnica que permitisse associá-las, de forma segura, à Gleba 04, imóvel litigioso, limitando-se a invocá-las como suposta comprovação de ocupação.

Alega, ainda, que a área efetivamente alienada por Carlos Ubiratan corresponderia a uma gleba distinta, vizinha à Gleba 04, a qual, segundo sustenta, teria sido destinada informalmente à herdeira Deusamar.

A embargante afirma que a empresa embargada, de forma deliberada, estaria promovendo confusão quanto aos limites reais da propriedade adquirida, valendo-se do argumento de unificação de glebas para ampliar indevidamente sua área de ocupação, sem respaldo técnico.

O acórdão embargado, ao deferir a antecipação da tutela possessória em favor da embargada, deixou de considerar, de forma expressa, tais alegações. Não houve enfrentamento acerca da ausência de elementos técnicos consistentes capazes de demonstrar a vinculação precisa da área efetivamente ocupada pela empresa com aquela descrita nos instrumentos de cessão.

A embargante, em contrapartida, apresentou memorial descritivo, mapas georreferenciados e laudo técnico com coordenadas precisas, que teriam o condão de demonstrar a impropriedade da alegação de posse sobre a Gleba 04. Tais documentos, contudo, foram anexados apenas com a petição complementar aos embargos, cuja admissibilidade restou afastada, como visto.

Entretanto, a omissão subsiste mesmo à margem dessa documentação, pois os argumentos relativos à fragilidade da prova técnica apresentada pela embargada e à dúvida quanto à exata delimitação da área foram apresentados nos autos do agravo e deveriam ter sido enfrentados no momento do julgamento do mérito recursal.

A ausência de qualquer laudo técnico ou peça cartográfica clara por parte da empresa embargada, à luz do princípio da verdade material e do ônus da prova que incumbe à parte que alega fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), torna particularmente relevante a omissão.

O deferimento de tutela de urgência exige probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC), requisitos que não se coadunam com a fragilidade da prova dominial e possessória apresentada pela embargada, ainda mais diante de alegações sérias de que a área invadida não corresponde àquela adquirida.

A ausência de verificação acurada da correspondência territorial entre os documentos e a gleba ocupada torna temerária a inversão liminar da posse.

Dessa forma,
reconhece-se a omissão quanto à ausência de prova técnica suficiente por parte da embargada
,
cuja superação é imprescindível à concessão de medida liminar possessória
, sendo essa omissão apta a justificar a concessão de efeitos modificativos ao julgado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração

e
ACOLHO EM PARTE
, para reconhecer as omissões apontadas e
conferir efeitos infringentes parciais
,
exclusivamente quanto ao terceiro ponto
, revogando-se a tutela provisória anteriormente deferida à embargada,
com o restabelecimento da decisão de primeiro grau que havia concedido tutela possessória em favor da embargante
, até o julgamento definitivo da ação possessória originária.

Rejeito
o pedido de condenação da embargante por litigância de má-fé, ante a inexistência de dolo processual ou tentativa de alteração fraudulenta dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025